Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711134-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Intimada a parte apelante para se manifestar acerca de questões prejudiciais constantes das contrarrazões (Id 69193413), foi protocolizada petição na qual informada a celebração de acordo entre as partes nos autos da execução e requerido pela parte apelante que “se aguarde a homologação do acordo firmado entre as partes, que representaria a perda do objeto do presente feito” (Id 69963614). Verifiquei, em consulta à execução de título extrajudicial vinculada a estes embargos à execução, processo no 0705523-22.2024.8.07.0007, a existência de decisão determinando a suspensão da execução até a data de 24/4/2025 para aguardar o cumprimento do acordo (Id 229868073 do processo de referência). Foi determinada a intimação da apelante para informar expressamente eventual perda de interesse recursal em relação à apelação (Id 70154280). Em resposta, datada de 16/4/2025, a parte apelante requereu que o julgamento da apelação aguardasse o cumprimento do acordo sob o argumento de que o recurso de apelação seria uma espécie de garantia em caso de não cumprimento do acordo (Id 70925913). Em nova consulta aos autos da execução, constato ter sido proferida nova decisão em 23/4/2025 nos seguintes termos (Id 233475574 do processo no 0705523-22.2024.8.07.0007): 1) Considerando a expressa anuência do exequente, ao ID 233272302, expeça-se, imediatamente, alvará eletrônico da quantia depositada nos autos (R$ 4.864,42), em favor da executada. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos, com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. 2) Após, intime-se o exequente para informar se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da execução pelo pagamento, considerando que a última parcela do acordo tem previsão de vencimento para a data de 24/04/2025. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-se conclusos, ciente de que o seu silêncio ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela ré em sede de embargos à execução. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Na petição protocolizada pela parte autora, esta requereu a suspensão do julgamento da apelação, em razão da formalização de acordo nos autos da execução de título extrajudicial, cujo prazo final para pagamento seria o dia 24/4/2025 (Id 70925913). Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, porque ela desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Destaco que não há que se falar que o julgamento da apelação deveria aguardar o termo final do prazo para cumprimento do acordo, sob o argumento de se tratar de uma garantia do direito, como alegado pela apelante, porque a celebração do acordo posteriormente à interposição da apelação revela-se como ato incompatível com a vontade de recorrer. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora